Tribunal: TJDFT
Processo: 0018376-19.2010.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Embargos de Declaração nos Embargos à Execução. Reexame da matéria (CPC, art. 1.040, II, do CPC). Repercussão geral. Tema 792/STF. Lei distrital n. 3.624/2005. Inaplicabilidade retroativa. Alegação de omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais. Improcedência. Sucumbência recíproca mantida. Recurso conhecido e desprovido.